Tribunal: TJMT
Processo: 1008081-14.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008081-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBSON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 019.819.332-71 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL DO ARTIGO 85, §2º DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – CABIMENTO – MONTANTE QUE REMUNERA COM JUSTEZA O DOUTO CAUSÍDICO – ERRO MATERIAL DA SENTENÇA QUANTO À DATA DO SINISTRO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando o êxito da autora na pretensão de ver reconhecido o seu direito à cobertura securitária (an debeatur), e a vitória apenas em parte no que tange à extensão/quantificação da indenização que lhe é devida (quantum debeatur), tenho como justo e razoável distribuir os ônus de sucumbência na proporção de 60% à Seguradora/ré e 40% à autora. 2. Naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a partir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º) 3. De fácil verificação que o sinistro ocorreu no dia 31/10/2019, motivo pelo qual também merece reforma a sentença para a correção do referido erro material.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
” (Proc. nº 1008081-14.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ROBSON RIBEIRO CAMPOS, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 a título de indenização por seguro obrigatório em razão da invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito; a r. sentença também condenou a Seguradora/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (cf. Id nº 195162212).

A Seguradora/apelante alega que
o apelado deve arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, pois a recorrente não sucumbiu em maior proporção; discorda do valor dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, dizendo que o mesmo é excessivo e por isso deve ser minorado pela aplicação do percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, além disso, assevera que a sentença incorreu em erro material em relação a data do sinistro.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja redistribuído o ônus sucumbencial e reduzido o valor dos honorários advocatícios (cf. Id nº
195162219
).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 195162221, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o art. 86 do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
” (
caput
), e, em caráter

excepcional, “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
” (parágrafo único), ou seja, por assim dizer,
os ônus sucumbenciais devem ser suportados na medida do êxito de cada um, proporcionalmente aos interesses que restaram atendidos ou não pelo pronunciamento jurisdicional.

No caso, a
autora acionou judicialmente a Seguradora/ré exigindo o pagamento

indenizatório no teto legal (
R$ 13.500,00), além da condenação em danos morais, em valor não inferior a R$ 15.000,00, porém, como se sabe, com base na conclusão da perícia médica feita em Juízo, a sentença fixou o valor indenizatório em R$ 4.725,00, de acordo com a tabela da SUSEP a hipótese reclamada e o grau da lesão, que corresponde a menos de 1/5 do valor pleiteado na petição inicial, assim, a meu ver, não se pode dizer que se cuida de diferença ínfima a fazer incidir a previsão do parágrafo único do art. 86 do CPC, cumprindo observar a disposição do
caput
de que “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

Ora, se o autor pretendia 100% de vitória financeira (valor máximo pleiteado), mas conquistou menos de 20% do valor pretendido, não vejo como dizer, não sob um enfoque racional, que sucumbiu de quota “mínima do pedido”, de modo que dúvida não há quanto à aplicação da regra geral de sucumbência recíproca do
capu
t do art. 86 do CPC.

Portanto, considerando o êxito da autora na pretensão de ver reconhecido o seu direito à cobertura securitária (
an debeatur
), e a vitória apenas em parte no que tange à extensão/quantificação da indenização que lhe é devida (
quantum debeatur
), tenho como justo e razoável distribuir os ônus de sucumbência na proporção de 60% à Seguradora/ré e 40% à autora.

Quanto aos honorários advocatícios, é certo, e não se discute, que a regra geral imposta pela lei processual é a de que seja fixado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou do valor da causa, conforme às particularidades de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2º do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a partir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), e, no caso, ainda fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação (R$ 4.725,00) é inegável que o resultado obtido seria aviltante, não remunerando com a justiça necessária a atuação do advogado no feito, daí porque deveria ser feita a opção técnica da magistrada pelo arbitramento de honorários pelo critério da equidade, e não a fixação destes sobre o valor da causa.

Portanto, sob essa perspectiva, considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo atuação excepcional do advogado, tampouco demandou longo período de acompanhamento do feito, mas, em contrapartida, que não se pode perder de vista a justa remuneração do causídico, que devidamente deu o regular prosseguimento ao processo, sendo diligente na execução do que lhe competia, tenho que a monta de R$ 1.350,00 serve para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória no caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2º, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8º), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima.) (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 64.657/2017 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES – Julgamento em: 05/07/2017 – DJE do dia 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Por derradeiro, de fácil verificação que o sinistro ocorreu no dia 31/10/2019, motivo pelo qual também merece reforma a sentença em virtude do erro material.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para sanar o erro material a fim de que conste como data do sinistro 31/10/2019, bem como, fixar os honorários advocatícios segundo os critérios do artigo 85, §8º do CPC, no valor de R$ 1.350,00 e, ainda, redistribuir os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 60% à ré e 40% ao autor, cuja exigibilidade, em relação a este, permanece suspensa por força do art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024